Tribunal: TRF3
Processo: 5032003-24.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
348/907)

5032003-24.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032003-24.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MEDICATIVA AVIAMENTOS DE RECEITAS MEDICAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DAVID BRENER - SP43144

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FGTS EM ACORDOS TRABALHISTAS. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NULIDADE DE CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional para cobrança de créditos relativos a contribuições sociais e FGTS, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, que alegava nulidade das certidões de dívida ativa, pagamento dos débitos por meio de acordos homologados na Justiça do Trabalho, duplicidade de cobrança em relação a outra execução fiscal e prescrição, além de requerer a sustação de protesto de CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para examinar alegações de pagamento do débito de FGTS e duplicidade de cobrança; (ii) estabelecer se as certidões de dívida ativa que instruem a execução fiscal atendem aos requisitos legais de validade e liquidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do STJ.

A alegação de pagamento do FGTS por meio de acordos homologados na Justiça do Trabalho exige análise detalhada dos valores pagos e eventual apuração de saldo remanescente, o que demanda dilação probatória e deve ser discutido em embargos à execução, após garantia do juízo.

A alegação de duplicidade de cobrança e de excesso de execução igualmente pressupõe exame aprofundado de documentos e confrontação de valores, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que não foi cumprido pela executada.

As CDAs que instruem a execução contêm todos os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, incluindo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamento legal, valor do débito e data de inscrição, inexistindo vício formal apto a ensejar sua nulidade.

A alegação de duplicidade de cobrança não procede, pois os fatos geradores dos débitos executados ocorreram em período posterior ao ajuizamento da execução fiscal indicada pela agravante, sendo impossível que tenham sido nela cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, sendo incabível quando a análise da alegação de pagamento, duplicidade de cobrança ou excesso de execução exigir dilação probatória.

A certidão de dívida ativa que contém os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do CTN goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário.

A alegação de quitação de débitos de FGTS por acordos trabalhistas ou de excesso de execução deve ser deduzida em embargos à execução, após garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, 3o, 6o, §1o, 16 e 40; CTN, arts. 202 e 204; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 210, 353, 393 e 559; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2015; TRF3, AI 5018064-55.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 28.06.2019; TRF3, AI 5008466-09.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 31.07.2019; TRF3, ApCiv 5030818-24.2025.4.03.9999, Rel. Juíza Fed. Silvia Figueiredo Marques, j. 01.07.2025; TRF3, AI 5031003-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 28.05.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032003-24.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MEDICATIVA AVIAMENTOS DE RECEITAS MEDICAS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DAVID BRENER - SP43144-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEDICATIVA AVIAMENTOS DE RECEITAS MÉDICAS LTDA. EPP contra a r. decisão do MM. Juiz Federal da 7a Vara de Execuções Fiscais da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

Sustenta a recorrente, em síntese, que há duplicidade da cobrança do débito discutido, uma vez que o mesmo já foi objeto de outra execução fiscal, a qual foi extinta pela quitação, e que houve a realização de acordos no âmbito da justiça do trabalho, todos devidamente homologados, de modo que todas as verbas referentes ao FGTS já foram integralmente pagas pela agravante aos ex-empregados.

Não houve pedido de antecipação da tutela recursal.

O recurso foi respondido por meio de contraminuta. (ID 357658357)

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se ver acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela agravante e, com isso, ver extinta a execução fiscal em razão da nulidade das certidões de dívida ativa que a embasam.

O juiz de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de execução fiscal ajuizada por FAZENDA NACIONAL em face de MEDICATIVA AVIAMENTOS DE RECEITAS MEDICAS LTDA. EPP objetivando a satisfação do crédito representado pelas certidões de dívida ativa acostadas aos autos, concernentes à contribuição social e FGTS.

A Executada apresentou exceção de pré-executividade no Id 241607953, alegando, em apertada síntese, duplicidade na cobrança de tributos deste feito com o executivo fiscal n. 0000733-49.2005.4.03.6182, o qual tramitou perante a 10a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo, afirmando não possuir os comprovantes de recolhimento de FGTS referente ao período dos anos de 2005 até 2009, todavia, apresenta nome dos funcionários, período trabalhado e valores pagos concernentes ao recolhimento de FGTS.

Ademais, informa que uma parte da dívida ora executada fora paga diretamente perante a Justiça do Trabalho, apresentando cópias dos acordos trabalhistas realizados em audiência.

Outrossim, alega prescrição de forma genérica e requer a juntada do processo que tramitou perante a 10a VEF nestes autos.

Posteriormente, a própria Executada apresenta cópia dos autos que tramitaram perante a 10a VEF no Id 243679971.

Instada a se manifestar, a Excepta alegou a inadequação da via eleita pela Executada para discussão das matérias alegadas em sede de exceção de pré-executividade, bem como defendeu a validade do título executivo. Requereu a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada com o regular prosseguimento do feito, além disso, informa que o pagamento de FGTS diretamente ao trabalhador, ainda que efetuado embasado em sentença trabalhista, não equivale a quitação do débitos, não sendo oponível à autoridade operadora do FGTS, bem como informa que não procede a alegação de duplicidade na cobrança dos débitos, eis que nos autos da execução fiscal que tramitou perante a 10a VEF o período dos fatos geradores é distinto daquele ora executado neste feito (Id 257559419).

Por fim, a Executada no Id 305387677 informa que recebeu notificação indevida de protesto do 3o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, por se tratar de título inexigível, inclusive com divergências de valores, reafirma o pagamento do débito diretamente nas reclamações trabalhistas, a duplicidade de cobrança do débito, bem como requer a concessão de tutela cautelar incidental para determinar a suspensão do protesto referente à CDA n. SP202101874.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, assevero apenas ser cabível a exceção de pré-executividade para alegar as matérias relativas às condições da ação e pressupostos processuais, às cognoscíveis de ofício pelo juízo e às causas extintivas de crédito que não demandem dilação probatória.

Assim, é necessário o preenchimento de dois requisitos para a sua apreciação: um de natureza formal, consubstanciado na necessidade de comprovar o alegado sem dilação probatória; e outro de caráter material, no qual deve ser verificado se a matéria discutida pode ser reconhecida de plano pelo juiz.

As demais matérias devem ser deduzidas em sede de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80, depois de garantido o juízo pela penhora.

Portanto, os argumentos traçados pela Excipiente quanto ao recolhimento do FGTS por meio de acordos homologados pela Justiça do Trabalho e no tocante à alegação de pagamento e duplicidade de cobrança são típicos de embargos à execução e não podem ser apreciados por meio de exceção de pré-executividade, sendo que, para sua análise, é necessária a prévia garantia do juízo e posterior análise dos argumentos em sede de embargos à execução.

Por certo, as alegações referentes ao recolhimento do FGTS por meio de acordos homologados pela Justiça do Trabalho e excesso de execução justificam um exame pormenorizado, o que conflita com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Ademais, conquanto a parte Executada tenha juntado aos autos cópias de ações de acordos extrajudiciais e comprovantes de pagamentos referentes aos valores devidos a título de FGTS, tais documentos são insuficientes para a comprovação de plano do recolhimento do débito em reclamações trabalhistas, de forma que deve prevalecer a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA (art. 3o da Lei n. 6.830/80) e que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, o que nos autos não ocorreu.

De outra parte, a Excipiente sustenta a nulidade da CDA, pois ela não atenderia aos requisitos do art. 202, do CTN, razão pela qual passo à análise deste tema, tendo em vista que essa questão pode ser arguida e apreciada em exceção de pré-executividade.

No entanto, não há qualquer mácula nas Certidões de Dívida Ativa a retirar-lhes os predicativos de liquidez e certeza, ou mesmo a causar cerceamento de defesa.

O preenchimento dos requisitos formais legalmente exigidos garante à CDA presunção de liquidez e certeza e a torna documento apto e suficiente para instruir a execução fiscal, nos termos do art. 6o, §1o, da Lei n. 6.830/1980.

Esses requisitos, por sua vez, são previstos pelo art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 e pelo art. 202, do Código Tributário Nacional, in verbis:

Art. 2o [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No caso dos autos, o exame das certidões nos Ids 149981153 e 149981158, revela que o título atende a todas essas exigências indicadas nos dispositivos acima transcritos, ou seja, o nome do devedor e de seu domicílio, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida, a indicação de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, a data e o número da inscrição.

Cabe realçar que a Administração Pública se rege pelo princípio da legalidade e o cálculo do montante devido deve seguir rigorosamente os ditames contidos na lei, não sendo caso de se exigir mais para possibilitar o exercício pleno da defesa.

Ademais, nos termos da Súmula 559 do Superior Tribunal de Justiça, “em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6o da Lei n. 6.830/1980”.

Registre-se, por oportuno, que há indicação expressa da origem da dívida consistente na descrição da espécie de tributo e do número do processo administrativo nas CDAs, pois a disposição legal visa a impedir a cobrança de créditos sem origem e não impõe a repetição de informações que já constam do processo administrativo, à disposição do contribuinte na repartição fiscal, conforme garantia prevista pelo art. 41 da Lei n. 6.830/80.

Assim, considerando que a CDA goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do Código Tributário Nacional) que somente pode ser ilidida por prova inequívoca da Excipiente, o que nos autos não ocorreu, não há que se falar em inexigibilidade da cobrança.

Da mesma forma, o débito não encontra-se com a exigibilidade suspensa para a Executada pleitear sustação de protesto perante este Juízo.

Registro que a análise do pedido de baixa/suspensão do protesto da certidão de dívida ativa em execução não cabe a este juízo por extrapolar o objeto deste feito, que é a cobrança de dívida fiscal, de modo que eventual postulação nesse sentido deve observar a via própria, bem como o juízo competente a tanto.

Nesse sentido tem decidido o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região:

"E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROTESTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DO CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO BOJO DO PRÓPRIO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora haja precedentes desta Corte Recursal reconhecendo a competência do juízo da execução fiscal para analisar o pedido de suspensão do protesto quando decorrente de inscrição em dívida ativa com cobrança ajuizada, inviável que a discussão se dê no bojo do próprio feito executivo. 2. Necessário o ajuizamento de demanda própria, de caráter cognitivo, a fim de nela discutir a legalidade do protesto. Essa matéria, ainda que possa ter alguma relação com a execução - já que se refere ao mesmo débito -, não está compreendida nos limites da lide executiva, cujo objeto diz com a satisfação do crédito e não com a legalidade do protesto. 3. O mesmo raciocínio se estende aos pedidos de expedição de certidão de regularidade fiscal e de suspensão/exclusão do cadastro de inadimplentes, que demandam, respectivamente, análise detida de toda a situação fiscal do contribuinte e prova do preenchimento dos requisitos legais, questões essas fora do escopo da demanda executiva. 4. Ainda que eventual negativa por parte do Fisco - o que não há sequer notícia nos autos - estivesse fundamentada na existência do processo executivo, isso não significa que a discussão possa ser nele travada, devendo o executado, se for o caso, manejar a ação adequada para ver atendida a sua pretensão. 5. Não se conhece do recurso no que concerne ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito (artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional), tendo em vista que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 6. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. (AI 5018064-55.2017.4.03.0000, Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, TRF3 - 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2019.)"

"E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DA CDA: IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabe discussão a respeito de sustação de protesto nos autos de execução fiscal, ante a impossibilidade de abertura de "fase instrutória" no feito executivo. 2. O pleito deve ser formulado em demanda autônoma, pois o juízo da execução é incompetente para apreciação do tema, mormente em face de sua especialidade. Precedentes das Turmas da 2a Seção. 3. Agravo de instrumento desprovido. (AI 5008466-09.2019.4.03.0000, Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, TRF3 - 6a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/07/2019.)"

Destarte, deixo de conhecer o pedido de baixa do protesto nestes autos, podendo, todavia, faculto à parte Executada a obtenção de certidão de inteiro teor dos autos, podendo solicitá-la por e-mail dirigido à Secretaria deste Juízo (FISCAL-SE0A-VARA07@trf3.jus.br), ocasião em que será informada acerca do valor a ser recolhido, independente de petição nos autos, para apresentação nos mencionados órgãos, quando confirmada a suspensão da exigibilidade pleiteada, o que não se verifica no momento neste feito, eis que inexiste qualquer garantia ao débito executado.

Passo à análise da alegação de prescrição formulada pela Executada.

No que tange à prescrição, as regras do CTN não se aplicam aos créditos oriundos das contribuições ao FGTS, haja vista a sua natureza sui generis, conforme reconhecido pelo STJ na Súmula n. 353, que transcrevo abaixo:

“As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS.”

Sob esse aspecto, inaplicáveis as regras de prescrição e decadência previstas no Código Tributário Nacional.

Na hipótese dos autos incidia o art. 20, da Lei n. 5.107/66, que conferiu aos créditos de FGTS os mesmos privilégios das contribuições devidas à previdência social, bem como o art. 144, da Lei n. 3.807/60, que assim dispunha sobre a prescrição:

“Art. 144. O direito de receber ou cobrar as importâncias que lhes sejam devidas, prescreverá, para as instituições de previdência social, em trinta anos.”

Portanto, o prazo prescricional para a cobrança de créditos decorrentes de contribuição ao FGTS era de 30 (trinta) anos, conforme entendimento sedimentado pelo STJ na Súmula n. 210:

“A ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em trinta (30) anos.”

No entanto, a tese até então sedimentada na jurisprudência pátria foi modificada pelo STF no julgamento do ARE 709.212-DF, que declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o prazo trintenário, sujeitando-as à prescrição trabalhista de 05 (cinco) anos, com fundamento nas disposições da CF/88.

Contudo, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: a) nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos; b) nos casos em que o prazo prescricional já havia iniciado antes do julgamento, aplica-se o critério que primeiro ocorrer, isto é, 30 (trinta) anos do termo inicial ou 05 (cinco) anos a partir da data do julgamento. Confira-se o teor da ementa:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(STF; Tribunal Pleno; ARE 709212/DF; Rel. Min. Gilmar Mendes; DJe de 18/02/2015).

Portanto, o caso dos autos demanda a aplicação da segunda regra, devendo-se contar o prazo prescricional trintenário desde o termo inicial ou quinquenal a partir do julgamento.

Assim, considerando que os créditos se referem a período de 1994 até 2012 (Ids 149981158 e 149981153), e que o ajuizamento da execução se deu em 10 de novembro de 2021, não decorreu o lapso prescricional trintenário ou quinquenal, se contado a partir do julgamento do E. STF.

Ante o exposto:

a) NÃO CONHEÇO a exceção de pré-executividade no que tange à alegação de pagamento do débito ou duplicidade na cobrança;

b) REJEITO a exceção de pré-executividade quanto à alegação de nulidade da CDA e de prescrição;

c) INDEFIRO a tutela cautelar incidental requerida para determinar a sustação de protesto, tanto pelo aspecto de que não fora este Juízo que determinou referido protesto, quanto pelo fato de que o débito é líquido, certo e exigível, sendo passível de protesto, não constando nenhuma suspensão da exigibilidade para impedir tal ato.

Intime-se a Exequente para requerer o que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias.

No silêncio, desde logo será o feito suspenso, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, devendo o presente processo eletrônico ser desde logo arquivado, dentre os sobrestados, haja vista a possibilidade de desarquivamento caso se requeira.

Friso que os autos permanecerão em arquivo, aguardando eventual manifestação do Exequente, no tocante ao prosseguimento da execução, sem prejuízo de decorrido o prazo prescricional intercorrente, que se inicia imediatamente após o decurso do prazo de 01 (um) ano, a contar de sua intimação da presente decisão, aplicar-se o preceituado no parágrafo 4o, do artigo 40, da Lei n. 6.830/80, incluído pela Lei n. 11.051/04.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

São Paulo, na data desta assinatura eletrônica.”

De rigor a manutenção da decisão agravada.

Inicialmente, destaco que a exceção de pré-executividade é a via processual adequada somente para decidir questão cognoscível de ofício e que não dependa de dilação probatória, consoante consolidado na jurisprudência pela Súmula no 393 do E. STJ.

A inscrição em dívida ativa do crédito tributário, por sua vez, goza de presunção de veracidade e legitimidade, conforme o art. 204 do Código Tributário Nacional e o art. 3o da Lei no 6.830/1980, de modo que só poderia ser afastada mediante prova robusta em contrário, a qual não foi apresentada em nenhum momento e que, também, inviabiliza que seja trazida tal questão em sede de exceção de pré-executividade.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

“E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. ELEMENTOS DA CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.

- A inscrição em dívida ativa e a CDA devem trazer elementos suficientes sobre o conteúdo da execução fiscal (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980), cujos dados desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios. Não causam nulidade meras irregularidades formais e materiais que não prejudiquem a ampla defesa e o contraditório do executado, como as ausências de memória de cálculo e de juntada de cópia dos autos do processo administrativo à execução fiscal ou aos embargos correspondentes, sendo possível a dedução de valores considerados ilegítimos por simples operação aritmética. Súmulas 558 e 559, e julgados, todos do E.STJ.

- No caso sub judice, verifica-se que a CDA acostada aos autos apresenta todos os elementos necessários à plena compreensão do responsável pela dívida, contendo a descrição inequívoca do débito (origem, natureza e fundamento legal da dívida), indicação do devedor, valor originário e atualizado, multa, correção monetária e juros, tudo permitindo a clara compreensão por parte do executado e, consequentemente, sua defesa. Assim, deve ser afastada a nulidade do título executivo decretada em primeiro grau, retornando-se o feito à origem para regular processamento.

- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030818-24.2025.4.03.9999, Rel. Juíza Federal SILVIA FIGUEIREDO MARQUES, julgado em 01/07/2025, DJEN DATA: 07/07/2025). ”– grifamos.

A agravante alega que a execução fiscal no 0000733- 49.2005.4.03.6182 está embasada em título executivo desprovido de liquidez e certeza, tendo em vista que já foram quitados os débitos por meio de acordos firmados/homologados transitados em julgado na Justiça do Trabalho que culminaram na quitação dos valores referentes ao FGTS, o que também torna nula as CDAs referentes a estes valores e demanda a extinção do feito executório. Alega, ainda, ter havido uma duplicidade de cobrança, uma vez que os r. valores já foram demandados e quitados em outra execução fiscal já extinta.

Inicialmente, quanto a alegação de já ter havido o recolhimento do FGTS por meio de acordos homologados no âmbito da justiça do trabalho, entendo ter sido acertada a decisão agravada ao entender que os documentos juntados pela parte agravante são insuficientes para comprovar que houve a plena quitação dos referidos débitos em reclamações trabalhistas e afastar a certeza e liquidez das CDA’s.

Ademais, reforço que a análise dos valores já pagos e o alegado excesso de execução demandam um conjunto probatório mais amplo e uma análise minuciosa, o que deve ocorrer em sede de embargos à execução e não pela via da exceção de pré-executividade.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, também não se mostra cabível à via da exceção de pré-executividade a alegação de que a agravante quitou, supervenientemente, o débito objeto da execução em questão por meio de adesão a programas de transação tributária, mesmo porque a referida quitação não foi reconhecida pela própria Fazenda Nacional, que entendeu pela insuficiência da mesma. Assim, fato é que tal alegação não é matéria de ordem pública e nem pode ser comprovada de plano pelo agravante.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão terminativa que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que não conheceu a exceção de pré-executividade apresentada na execução fiscal, com fundamento na Súmula 393 do STJ.

A agravante sustenta que a dilatação probatória é desnecessária, pois os documentos juntados (CDAs e comprovantes de pagamento) demonstrariam a existência de pagamento direto aos funcionários no âmbito de reclamações trabalhistas, tornando as CDAs ilíquidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegada iliquidez das CDAs pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilatação probatória.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade somente pode ser admitida em hipóteses de manifesta ilegalidade, sem necessidade de dilatação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A verificação da existência de excesso na cobrança requer apuração do montante efetivamente quitado e do saldo remanescente, o que exige contraditório e eventual produção de provas, tornando inviável sua discussão em sede de exceção de pré-executividade.

A decisão recorrida está em consonância com jurisprudência consolidada do TRF3 e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade não é cabível quando a matéria demandar dilação probatória. 2. A alegada iliquidez das CDAs, baseada na existência de pagamentos parciais, exige contraditório e eventual produção de provas, inviabilizando sua discussão em sede de exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5031003-23.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 28/05/2025, DJEN DATA: 03/06/2025). ”- grifamos.

Quanto ao preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para que a CDA seja válida e dotada de presunção de certeza e de liquidez (artigo 202 CTN), não obstante esta matéria poder ser arguida em exceção de pré-executividade, entendo não merecer prosperar a pretensão da agravante tendo em vista que, conforme se extrai dos autos (ID 149981153 e ID 149981158 – autos de origem), os títulos atendem a todas as exigências legais indicadas no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980 e no art. 202, do Código Tributário Nacional, de modo que não há que se falar em nulidade das mesmas e nem de inexigibilidade da cobrança.

Por fim, quanto a alegação de cobrança em duplicidade sob argumento de já terem sido os referidos débitos objeto de outra execução fiscal (no 0000733-49.2005.4.03.6182), a mesma não merece também prosperar pois os fatos geradores dos débitos contidos nas CDAs aqui executadas ocorreram em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal no 0000733-49.2005.4.03.6182, de modo que é impossível que eles tenham sido objeto da mesma (ID 149981158 - autos de origem). Ressalto que os débitos que são objeto de uma execução fiscal devem estar sempre constituídos e inscritos em CDA antes do ajuizamento da ação, e não depois.

Diante de todo exposto, entendo pela manutenção da rejeição da exceção de pré-executividade e pela improcedência dos pedidos formulados pelo agravante.

Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FGTS EM ACORDOS TRABALHISTAS. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. NULIDADE DE CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional para cobrança de créditos relativos a contribuições sociais e FGTS, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada, que alegava nulidade das certidões de dívida ativa, pagamento dos débitos por meio de acordos homologados na Justiça do Trabalho, duplicidade de cobrança em relação a outra execução fiscal e prescrição, além de requerer a sustação de protesto de CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade para examinar alegações de pagamento do débito de FGTS e duplicidade de cobrança; (ii) estabelecer se as certidões de dívida ativa que instruem a execução fiscal atendem aos requisitos legais de validade e liquidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é admitida para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que possam ser apreciadas de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do STJ.

A alegação de pagamento do FGTS por meio de acordos homologados na Justiça do Trabalho exige análise detalhada dos valores pagos e eventual apuração de saldo remanescente, o que demanda dilação probatória e deve ser discutido em embargos à execução, após garantia do juízo.

A alegação de duplicidade de cobrança e de excesso de execução igualmente pressupõe exame aprofundado de documentos e confrontação de valores, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A certidão de dívida ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que não foi cumprido pela executada.

As CDAs que instruem a execução contêm todos os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do CTN, incluindo identificação do devedor, origem e natureza do crédito, fundamento legal, valor do débito e data de inscrição, inexistindo vício formal apto a ensejar sua nulidade.

A alegação de duplicidade de cobrança não procede, pois os fatos geradores dos débitos executados ocorreram em período posterior ao ajuizamento da execução fiscal indicada pela agravante, sendo impossível que tenham sido nela cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública ou comprováveis de plano, sendo incabível quando a análise da alegação de pagamento, duplicidade de cobrança ou excesso de execução exigir dilação probatória.

A certidão de dívida ativa que contém os requisitos previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do CTN goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário.

A alegação de quitação de débitos de FGTS por acordos trabalhistas ou de excesso de execução deve ser deduzida em embargos à execução, após garantia do juízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, arts. 2o, §5o, 3o, 6o, §1o, 16 e 40; CTN, arts. 202 e 204; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 210, 353, 393 e 559; STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 18.02.2015; TRF3, AI 5018064-55.2017.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, j. 28.06.2019; TRF3, AI 5008466-09.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Antonio Johonsom Di Salvo, j. 31.07.2019; TRF3, ApCiv 5030818-24.2025.4.03.9999, Rel. Juíza Fed. Silvia Figueiredo Marques, j. 01.07.2025; TRF3, AI 5031003-23.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 28.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão